Tribunal: TJDFT
Processo: 0720228-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720228-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANDACAIA AGRICOLA LTDA, COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAM LTDA - ME D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado no ID 59597972. Os argumentos apresentados pelas Agravantes não são capazes de infirmar as conclusões anteriormente expostas. Conforme consignado na decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 59298116), a questão tratada no presente recurso se refere à produção de prova, a qual não se sujeita a impugnação ora em análise, tanto que o pedido contido nas razões recursais é no sentido de que seja “dado TOTAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, para reformar a r. decisão agravada, INDEFERINDO A PROVA PERICIAL DEFERIDA EM RAZÃO DA PRECLUSÃO DA PRETENSÃO DA AGRAVADA” (ID 59260736 - pág. 11). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator